Tribunal: TJES
Processo: 5016911-19.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016911-19.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA COELHO DA SILVA LIMA
RECORRIDO: NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5016911-19.2024.8.08.0048

RECORRENTE: NOVA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.

RECORRIDA: MARCIA COELHO DA SILVA LIMA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

O presente recurso inominado foi interposto pela empresa Nova Comércio de Móveis Ltda. contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Marcia Coelho da Silva Lima. A controvérsia teve origem na aquisição de dois balcões de cozinha no valor total de R$ 1.080,00, realizada em janeiro de 2024. A consumidora alegou que
um dos produtos foi entregue em cor divergente da contratada e que o outro móvel apresentava defeitos na montagem das portas.
Após tentativas infrutíferas de solução administrativa, inclusive perante o órgão de proteção ao consumidor, a autora buscou a tutela jurisdicional para obter a substituição das peças e indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau condenou a empresa requerida a efetuar a troca das peças defeituosas e a realizar os ajustes necessários para a perfeita montagem dos móveis, fixando o prazo de vinte dias para o cumprimento da obrigação. Além disso, arbitrou o valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, fundamentando a decisão na demora injustificada para a solução do vício e no transtorno causado à consumidora, que superou o limite do mero aborrecimento cotidiano.

Em suas razões recursais, a empresa alega, preliminarmente, a impossibilidade de inversão do ônus da prova por ausência de hipossuficiência técnica da autora. No mérito, sustenta que nunca se recusou a sanar o vício, argumentando que a própria consumidora teria rejeitado a troca das peças após o ajuizamento da reclamação no PROCON. Defende a inexistência de danos morais, classificando o ocorrido como mero dissabor das relações comerciais, e requer, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

QUESTÕES PRELIMINARES

Sobre a arguição relativa à inversão do ônus da prova, entendo que a decisão de primeiro grau foi acertada ao aplicá-la. A relação jurídica entre as partes é tipicamente de consumo, figurando a autora como destinatária final de produtos comercializados pela ré. A hipossuficiência técnica e informacional do consumidor frente a uma grande estrutura comercial de venda de móveis é evidente, assim como a verossimilhança das alegações está amparada na nota fiscal (ID 13801004) e na ordem de serviço de montagem (ID 13801005). Portanto, não há que se falar em reforma quanto a este ponto, visto que a facilitação da defesa do consumidor é direito básico garantido pelo artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando a prova da prestação adequada do serviço cabe àquele que detém o controle dos processos de entrega e assistência técnica.

MÉRITO

A questão jurídica central reside na entrega de produto com característica diversa da contratada e na inércia prolongada em solucionar o vício de qualidade apontado. A prova documental demonstra que a compra ocorreu em 18 de janeiro de 2024 e a entrega foi realizada em 20 de janeiro de 2024. Contudo, a divergência de cor em um dos balcões e os problemas de montagem persistiram por meses, conforme indicam os registros de conversas que se estenderam até junho de 2024. A recorrente admite a falha quanto à tonalidade do móvel, mas tenta transferir a responsabilidade para a consumidora sob o argumento de que esta teria recusado a troca tardia das peças.

Quanto ao argumento da recusa da consumidora, observo que tal tese não possui o condão de afastar a responsabilidade da empresa. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor tem o prazo máximo de trinta dias para sanar o vício do produto. No caso concreto, o defeito foi comunicado em fevereiro de 2024, e até a data do ajuizamento da ação e das últimas conversas anexadas, a solução definitiva não havia sido concretizada. A suposta recusa da cliente em receber as peças após meses de espera e após ter sido obrigada a buscar auxílio em órgãos de proteção ao consumidor não configura exercício abusivo de direito, mas sim reflexo da perda de confiança no serviço prestado. O
descumprimento do prazo legal confere ao consumidor a prerrogativa de exigir a substituição do produto ou a restituição do valor
, não sendo aceitável que a fornecedora pretenda impor seu tempo de logística à conveniência da consumidora lesada.

No tocante à configuração dos danos morais, o cenário desenhado nos autos ultrapassa o conceito de mero descumprimento contratual. A consumidora adquiriu móveis para sua residência e foi submetida a uma via crucis de tentativas de solução, enfrentando o descaso da loja que, apesar de reconhecer o erro, não agiu com a presteza necessária. A teoria do desvio produtivo do consumidor aplica-se perfeitamente aqui, pois a autora teve que desperdiçar seu tempo útil e afastar-se de suas atividades habituais para tentar resolver um problema criado exclusivamente pela fornecedora.

Em relação ao valor fixado para a indenização, a quantia de R$ 5.000,00 mostra-se adequada e proporcional às peculiaridades do caso. Este montante observa a capacidade econômica da empresa recorrente e a extensão do dano sofrido pela consumidora, servindo tanto como compensação pelo transtorno quanto como medida pedagógica para desestimular a reiteração de condutas negligentes.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Condeno a empresa recorrente ao pagamento de custas processuais remanescentes e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme previsto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)